Tribunal: TJPA
Processo: 0807217-26.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807217-26.2021.8.14.0401

RECORRENTE: RODOLFO ALEXANDRE TRINDADE DE FREITAS, ANDRE LUIZ DE SOUZA JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, §2º, INCISO I E IV DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INCABÍVEL. MATERIALIDADE PROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. ART. 413 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante precedentes do STJ, permitindo a denúncia o livre exercício do contraditório e da ampla defesa, e uma vez proferida decisão de pronúncia, resta superada a alegação de inépcia da denúncia, haja vista que a tramitação do feito se fez possível, de acordo com o devido processo legal.

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato, por meio do laudo necroscópico da vítima, e ainda indícios suficientes de sua autoria, por meio da prova testemunhal, nos termos do art. 413 do CPP, os acusados hão de ser pronunciados, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Juri, juiz natural da causa, único legitimado a decidir definitivamente sobre o mérito da ação penal.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento aos recursos em sentido estrito.

22ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada nos dezessete aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos pelos acusados
RODOLFO ALEXANDRE TRINDADE DE FREITAS e ANDRÉ LUIZ DE SOUZA JUNIOR
, em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, em 19.10.2022 (Num. 12224131), nos autos da Ação Penal nº 0807217-26.2021.8.14.0401 (sistema PJE), na qual são acusados pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I e IV do CP/40, tendo como vítima Denilson Silva Alves.

A defesa do acusado Rodolfo Alexandre Trindade de Freitas, em suas razões recursais (Num. 12224168), requereu, preliminarmente, a nulidade do processo por inépcia formal e material da denúncia. No mérito, requereu a reforma da decisão, com a consequente impronúncia do réu.

A defesa do acusado André Luiz de Souza Junior, por sua vez, impugnou somente o mérito da decisão, requerendo também a impronúncia do acusado, sob alegação de ausência de provas suficientes (Num. 12224167).

O Ministério Público do Pará contrarrazoou ambos os recursos sob o Num. 12224174 e Num. 12224175, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

Em decisão de Num. 12224176, o juízo recorrido manteve a decisão impugnada, determinando a remessa dos autos a esta instância recursal.

A assistente de acusação apresentou contrarrazões, intempestivamente, sob o Num. 14011591, também requerendo o desprovimento dos recursos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento dos recursos e total desprovimento, consoante parecer de Num. 14089600.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Do Mérito Recursal

II.1 – Pedido de nulidade por inépcia da denúncia

Inicialmente, a defesa sustenta a inépcia da peça acusatória, pois esta não teria descrito, satisfatoriamente, a conduta delitiva dos acusados, bem como não restaria acompanhada da justa causa suficiente à admissibilidade da denúncia.

Entendo que a questão não demanda maiores digressões, uma vez que já se está diante de decisão de pronúncia, tendo, portanto, tido andamento a demanda, com instrução preliminar do feito e juízo de prelibação positivo da acusação, com remessa do feito ao juiz natural, que é o Tribunal do Júri
,
sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em vícios aptos a tornarem nulo o processo, tanto do ponto de vista formal quanto material da peça acusatória. Nesse sentido, a peça descreveu satisfatoriamente a conduta imputada aos acusados, apresentando a capitulação penal pretendida pelo
parquet
, ainda que tal capitulação não vincule o julgador (
Num. 12223683)
. Permitiu a eles defenderem-se plenamente de todos os fatos imputados.

Dessa feita, seja no sentido da instrumentalidade das formas (sendo admissível a denúncia que autoriza aos réus o exercício da ampla defesa, do contraditório e, assim, ao devido processo legal), seja ainda no sentido da preclusão, ante a prolação de decisão de pronúncia, tem dito a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO DA TESE DIANTE DA PROLAÇÃO DE PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III - Ademais, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, inviável a análise da tese de inépcia da denúncia, porquanto preclusa diante do prolação de sentença de pronúncia confirmada pelo Tribunal a quo há muitos anos atrás. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 162.830/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

--------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia.
2. Hipótese em que a denúncia contém descrição e definição da conduta criminosa atribuída ao ora recorrente, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.
3. Das narrativas nela constantes, não se evidencia, de plano, a atipicidade das condutas, porquanto enquadram-se, em princípio, no tipo penal indicado, relativo ao crime de homicídio. Além disso, a denúncia aponta indícios de autoria e materialidade delitiva, não se evidenciando a ocorrência de nenhuma causa extintiva da punibilidade do agente.
4. A inidoneidade formal da imputação, para ser reconhecida, deve prejudicar a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa.
(HC 329.693/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017), o que não se verifica no caso dos autos. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

(Grifei)

Ante o exposto, entendo que não assiste razão à defesa do acusado Rodolfo, motivo porque rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

II.2 – Do pedido comum a ambos os recorrentes de impronúncia

As defesas de ambos os acusados alegam a insuficiência probatória para pronúncia destes, requerendo, portanto, a reforma da decisão, com consequente impronúncia deles, com base no art. 414 do CPP, que dispõe: “
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”.

Pois bem.
Segundo narra a peça acusatória, a vítima trabalhava em seu estabelecimento comercial, situada à Passagem Nossa senhora do Carmo, nº 08, Bairro São João do Outeiro, Belém/PA, quando foi surpreendida pelos acusados, que entraram no local armados e já iniciaram uma sequência de tiros, sem qualquer chance de defesa à vítima, que evoluiu a óbito ali mesmo. Os acusados tentaram evadir-se do local com ajuda de um terceiro numa motocicleta, porém perderam o equilíbrio e caíram do veículo, abandonando-o no local. Ainda assim, empreenderam fuga correndo. Após investigações, ficou constatado que o acusado Augusto haveria ameaçado de morte a vítima, a quem culpava pela morte de seus irmãos, após uma tentativa de roubo a Denilson, ocorrida em 2017.

Após regular instrução preliminar, o juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória, pronunciando os acusados pelo crime do art. 121, §2º, incisos I e IV do CP/40, pois o crime teria sido cometido sem que fosse dada à vítima qualquer chance de defesa e ainda por motivo torpe, motivado por vingança.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença, que proferirá veredicto independe de fundamentação e sem o conhecimento técnico jurídico.

À luz da narrativa fática contida na denúncia, tem-se a materialidade delitiva comprovada por meio do

auto de apresentação e apreensão da motocicleta Honda CB 300, cor preta, placa QVI 7153, deixada no local do crime após os executantes fugirem a pé ao perder o equilíbrio e cair do veículo - Num. 12223670 - Pág. 9; ; declaração de óbito da vítima, por anemia aguda causada por hemorragia interna por projéteis de arma de fogo - Num. 12223670 - Pág. 13; laudo necroscópico, concluindo que a vítima foi atingida por cinco disparos de arma de fogo, sendo que dois deles causaram sua morte imediata. Indica como causa mortis anemia aguda devido a hemorragia interna causada por projéteis de arma de fogo

- Num. 12223701 - Pág. 16/18; e

laudo pericial do local do crime, confirmando que a cena foi palco de crime praticado mediante violência, com uso de arma de fogo calibre .38 e ferimento de pessoa, dada a existência de sangue no local - Num. 12223701 - Pág. 19/Num. 12223703 - Pág. 1.

Quanto à autoria delitiva, constam nos autos indícios da autoria delitiva, apontando os acusados, notadamente por meio dos depoimentos em juízo das testemunhas Elenildes Alves Assunção (irmã da vítima) - Num. 12224157 a Num. 12224161 e PM Williames Paes de Assis (enteado da vítima) - Num. 12224142 a Num. 12224155 e ainda Janilma Cristina da Silva Reis (esposa da vítima) - Num. 12224062 a Num. 12224067.

Sendo assim, numa análise sumária, única cabível neste momento processual, entendo que estão preenchidos os requisitos legais para submissão do feito ao julgamento em plenário do Júri, tendo o juízo
a quo
laborado corretamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2023